Tribunal: TJES
Processo: 5013719-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013719-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Colômbia através da requerida Smiles Fidelidade. Aduz que não conseguiu embarcar nos voos de retorno, na cidade de Cartagena com destino a Bogotá, e posteriormente outros trechos até o destino final (Vitória/ES), embora tenham realizado o
check-in
no dia anterior. Sustenta que foi informado “de que parte da viagem, ou seja, a utilização de apenas um dos trechos, seja Cartagena-Bogotá, seja Bogotá-Guarulhos/SP, ou Guarulhos/SP-Vitória/ES não seria permitido, assim como não seria possível cancelar ou remarcar qualquer dos trechos, mas apenas o reembolso da taxa de embarque (devolução de 51.700 milhas), sob o argumento de que quando se encerra o prazo para fazer o
check-in
, perde-se o prazo para fazer o cancelamento e remarcação”.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que fizeram o
check-in
no dia anterior, logo, por óbvio, antes do horário do voo, assim como contataram a requerida às 11:10h, também dentro do período do
check-in
(
check-in
fecha 1h antes do voo). Afirma que a motivação que levou ao não embarque no primeiro trecho, qual seja, Cartagena-Bogotá, em nada altera os fundamentos do pedido exordial ou defesa, os quais se fundam na legalidade ou ilegalidade da aplicação do
NO-SHOW.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, constato que não há de falar aplicabilidade pela requerida de “no-show”, porquanto a parte autora que solicitou o cancelamento do voo no horário das 11:10AM do dia 16/09/2021, sem justificativa idônea, e o horário de partida do voo era às 12:15 do mesmo dia, portanto, não havendo tempo hábil de ser renegociada as passagens sem qualquer prejuízo à empresa. Requerida administrativamente reembolsou a taxa de embarque. Logo, inexiste qualquer falha na prestação de serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)